Tribunal: STF
Processo: RE 101124
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
- TRABALHISTA.
DISSIDIO  COLETIVO DE TRABALHO.
CLÁUSULA CONCEDENDO TRATO DE TERRA AOS TRABALHADORES.
INCABIVEL, EM DECISÃO  NORMATIVA DE TRABALHO EM DISSIDIO
COLETIVO, A INCLUSAO DE CLÁUSULA CONCEDENDO
TRATO DE TERRA AO TRABALHADOR PARA QUE ELE A
CULTIVE. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL
OPORTUNAMENTE ALEGADO.